Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717138-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MILENA KALINE DA SILVA, YASMIN LIRA SILVA DE PAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em atenção à promoção feita pela il. Secretaria da 2a Turma Criminal, verifico que houve um equívoco na decisão de ID 63172879, ao mencionar que as razões do apelo da ré YASMIN LIRA SILVA DE PAIVA já estavam nos autos. Com efeito, a petição juntada no ID 60620136 refere-se apenas ao termo de apelação. Desse modo, DETERMINO que o patrono da referida ré seja novamente intimado para apresentar as razões recursais ou, em caso de renúncia, que comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/PB será oficiada, nos termos do art. 265 do CPP, e a ré deverá ser intimada para constituir novo patrono em 15 dias, ou informar se deseja ser patrocinada pela Defensoria Pública. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 17:05:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator